Tribunal: STJ
Processo: 0004550-21.2021.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2066756 - AM(2023/0115249-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE
: VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
RECORRENTE
: RONDONIA TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE
: VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRENTE
: AUTO ONIBUS LIDER LTDA
RECORRENTE
: EXPRESSO COROADO LTDA
RECORRENTE
: ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA FALIDO
RECORRENTE
: VIACAO SAO PEDRO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
JOSÉ PERCEU VALENTE DE FREITAS - AM007200
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE - AM007576
VANDSON SOARES DA SILVA - AM007508
INTERES.
: GLOBAL GNZ TRANSPORTES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
DE
EMPRESA.
NOMEAÇÃO
DE
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por empresa de transporte coletivo contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que manteve a
penhora sobre créditos da recorrente perante o sindicato gestor da bilhetagem
eletrônica (SINETRAM), sem a nomeação de administrador-depositário, sob
o fundamento de que tal nomeação seria desnecessária e onerosa,
considerando que o próprio sindicato poderia operacionalizar a retenção de
percentual da cota-parte da devedora.
2. A parte recorrente alegou violação ao
§ 2o, do Código de Processo
art. 866,
Civil, sustentando que a ausência de nomeação de administrador-depositário e
de fixação de percentual adequado para a penhora comprometeria o capital de
giro, atingiria bens de terceiros e inviabilizaria a atividade empresarial, além
de contrariar a finalidade do dispositivo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora sobre créditos de
empresa perante o sindicato gestor da bilhetagem eletrônica pode ser realizada
sem a nomeação de administrador-depositário, conforme previsto no art. 866,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional e exige o
cumprimento de requisitos legais, incluindo a nomeação de administrador-
depositário, conforme disposto no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 866,
5. A função do administrador-depositário não se limita à retenção de valores,
mas inclui a elaboração de um plano de administração que assegure a
Documento eletrônico VDA54866140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bf572348-eaa8-4a47-ad29-e4d2f7f88189

preservação do capital de giro da empresa e evite impactos negativos sobre o
patrimônio de terceiros consorciados.
6. A dispensa da nomeação de administrador-depositário pelo Tribunal de
origem, sob o argumento de inutilidade prática, violou a norma federal e o
princípio da menor onerosidade previsto no
do Código de Processo
art. 805
Civil.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer
que a penhora sobre faturamento depende da observância de requisitos como
a inexistência de bens passíveis de garantir a execução, a nomeação de
administrador-depositário e a fixação de percentual que não inviabilize a
atividade empresarial.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, determinando a
nomeação de administrador-depositário para apresentar plano de atuação na
forma do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 866,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/03/2026
09/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bf572348-eaa8-4a47-ad29-e4d2f7f88189

RECURSO ESPECIAL No 2066756 - AM(2023/0115249-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE
: VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
RECORRENTE
: RONDONIA TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE
: VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRENTE
: AUTO ONIBUS LIDER LTDA
RECORRENTE
: EXPRESSO COROADO LTDA
RECORRENTE
: ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA FALIDO
RECORRENTE
: VIACAO SAO PEDRO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
JOSÉ PERCEU VALENTE DE FREITAS - AM007200
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE - AM007576
VANDSON SOARES DA SILVA - AM007508
INTERES.
: GLOBAL GNZ TRANSPORTES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
DE
EMPRESA.
NOMEAÇÃO
DE
ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por empresa de transporte coletivo contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que manteve a
penhora sobre créditos da recorrente perante o sindicato gestor da bilhetagem
eletrônica (SINETRAM), sem a nomeação de administrador-depositário, sob
o fundamento de que tal nomeação seria desnecessária e onerosa,
considerando que o próprio sindicato poderia operacionalizar a retenção de
percentual da cota-parte da devedora.
2. A parte recorrente alegou violação ao
§ 2o, do Código de Processo
art. 866,
Civil, sustentando que a ausência de nomeação de administrador-depositário e
de fixação de percentual adequado para a penhora comprometeria o capital de
giro, atingiria bens de terceiros e inviabilizaria a atividade empresarial, além
de contrariar a finalidade do dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA54505582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:00:07
Código de Controle do Documento: ab883497-16bf-4e75-8d9f-347b34fcd2f9

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora sobre créditos de
empresa perante o sindicato gestor da bilhetagem eletrônica pode ser realizada
sem a nomeação de administrador-depositário, conforme previsto no art. 866,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
4. A penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional e exige o
cumprimento de requisitos legais, incluindo a nomeação de administrador-
depositário, conforme disposto no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 866,
5. A função do administrador-depositário não se limita à retenção de valores,
mas inclui a elaboração de um plano de administração que assegure a
preservação do capital de giro da empresa e evite impactos negativos sobre o
patrimônio de terceiros consorciados.
6. A dispensa da nomeação de administrador-depositário pelo Tribunal de
origem, sob o argumento de inutilidade prática, violou a norma federal e o
princípio da menor onerosidade previsto no
do Código de Processo
art. 805
Civil.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer
que a penhora sobre faturamento depende da observância de requisitos como
a inexistência de bens passíveis de garantir a execução, a nomeação de
administrador-depositário e a fixação de percentual que não inviabilize a
atividade empresarial.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, determinando a
nomeação de administrador-depositário para apresentar plano de atuação na
forma do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 866,

RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por VIA VERDE TRANSPORTES
recurso especial
COLETIVOS LTDA. e OUTRAS, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:

“APELAÇÃO. PENHORA QUE NÃO RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DE
OUTREM, MAS É LIMITADA AO QUINHÃO DA RECEITA AUFERIDA
PELA EMPRESA DE TRANSPORTES JUNTO AO SINETRAM. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 931)

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54505582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:00:07
Código de Controle do Documento: ab883497-16bf-4e75-8d9f-347b34fcd2f9

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do art. 866, §2o, do CPC, pois
teria havido penhora de percentual de faturamento, via bloqueio bancário, sem a fixação de
percentual adequado e sem a nomeação de administrador-depositário, o que impediria a
apresentação de plano de atuação, a prestação de contas mensal e o controle judicial das quantias
recebidas; tal procedimento poderia afetar o capital de giro, atingir bens de terceiros e
inviabilizar a atividade empresarial, o que tornaria nula a constrição por contrariar a finalidade
do dispositivo.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 992).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia central reside na validade de penhora incidente sobre créditos das
recorrentes junto ao SINETRAM (sindicato gestor da bilhetagem eletrônica), sem a observância
do requisito legal da nomeação de administrador-depositário, previsto no
§ 2o, do
art. 866,
Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem manteve a constrição sob o fundamento de que a nomeação de
administrador seria desnecessária e onerosa, uma vez que o próprio SINETRAM poderia
operacionalizar a retenção de 30% da cota-parte da devedora (Global GNZ).
Ao enfrentar a questão, o TJAM destacou que (e-STJ, fls. 935-936):
"Além do mais, os Apelantes suscitaram que o juízo a quo deveria nomear um
administrador-depositário para gerir o valor penhorado, de modo a
preservar a empresa ao mesmo que permitir o pagamento de valores.
Verifico, todavia, que os Apelantes não demonstraram a necessidade legal
para isso, pois o valor bloqueado é muito inferior ao valor de cumprimento
de sentença. Além disso, em termos práticos, a ordem determinou que o
Sinetram operasse com essa divisão, ao determinar a retenção de 30% sobre
a cota-parte da GNZ Global, de sorte tal que na prática é o próprio Sinetram
quem gere essa limitação. Outrossim, a nomeação de um administrador-
depositário no caso não teria qualquer utilidade, a não ser protelar o feito e
atribuir custos desnecessários ao processo. Assim, entendo que a ordem
judicial, como proferida, atendeu à finalidade dartigo 866, § 1.°, do Código
de Processo Civil, ponderando adequadamente o cumprimento da sentença
com a viabilidade da atividade empresarial."
Assiste razão às recorrentes.
O Código de Processo Civil, ao disciplinar a penhora sobre faturamento de empresa
(ou de créditos sucessivos que se equiparam a tal), estabelece um rito rígido destinado a
equilibrar a efetividade da execução e o princípio da preservação da empresa. O
§ 2o, é
art. 866,
imperativo: § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação
.
judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente..."
O Tribunal de origem, ao dispensar tal figura sob a alegação de "inutilidade prática",
violou a norma federal. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
penhora de faturamento é medida excepcional e depende, para sua validade, do preenchimento
cumulativo de requisitos, dentre os quais figura, obrigatoriamente, a nomeação de administrador.
Documento eletrônico VDA54505582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:00:07
Código de Controle do Documento: ab883497-16bf-4e75-8d9f-347b34fcd2f9

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora
sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os
seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a
execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador
(art. 655-A, § 3o, do
; e c) fixação de percentual que não
CPC/2015)
inviabilize a atividade empresarial.
Precedentes.
2. Não houve violação às Súmulas 5 e
tendo em vista que não foi
7/STJ,
revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a
interpretação de cláusulas contratuais.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.255.331/SP,
Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei)
4/9/2023,
6/9/2023,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA AUTORA.
1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma
ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas
partes, sem qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da
causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. Não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição
de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando
observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de
garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de
administrador (CPC,
-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não
art. 655
inviabilize a atividade empresarial.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.640.715/SP,
Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
3/4/2023,
11/4/2023,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS. PERCENTUAL. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora
sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os
seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a
execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador
(CPC,
-A, § 3o); e III)
art. 655
fixação de percentual que não inviabilize a
atividade empresarial.
2. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório
carreado aos autos, entendeu que a penhora sobre o faturamento, no importe
Documento eletrônico VDA54505582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:00:07
Código de Controle do Documento: ab883497-16bf-4e75-8d9f-347b34fcd2f9

equivalente a 10%, não implica a inviabilidade do exercício da atividade
empresarial. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento
demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.326.847/SP,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2018,
16/10/2018.
A função do administrador-depositário não se resume à simples retenção de valores
— tarefa que, de fato, o SINETRAM poderia executar. Sua função precípua é a elaboração de um
(art. 866, § 2o, do CPC) que demonstre, tecnicamente, como a
plano de administração
constrição será realizada sem asfixiar o capital de giro da empresa executada ou, como no caso
em tela, sem contaminar o patrimônio de terceiros consorciados que compartilham a mesma
conta arrecadadora.
No caso específico do transporte coletivo de Manaus, onde há uma "Matriz de
Receita" complexa e riscos de impacto sistêmico, a figura do administrador torna-se ainda mais
imprescindível para auditar se a retenção sobre a cota-parte da executada (Global GNZ) está, de
fato, preservando os repasses das demais empresas (Recorrentes) e garantindo a continuidade do
serviço público essencial.
A dispensa desse requisito pelo Tribunal
, substituindo a técnica processual
a quo
pelo pragmatismo, acabou por suprimir uma garantia legal das partes contra a expropriação
desordenada, ferindo o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o acórdão
dou provimento
recorrido, determinando que o Juízo de origem, caso mantenha a constrição sobre o
proceda à imediata nomeação de administrador-depositário, o qual deverá
faturamento/créditos,
apresentar o plano de atuação na forma do
§ 2o, do CPC.
art. 866,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54505582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:00:07
Código de Controle do Documento: ab883497-16bf-4e75-8d9f-347b34fcd2f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.066.756 / AM
Número Registro: 2023/0115249-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033989820228040000 00045502120218040000 0004550212021804000000033989820228040000
06015369520138040020
33989820228040000
45502120218040000
4550212021804000000033989820228040000 6015369520138040020
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE : VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
RECORRENTE : RONDONIA TRANSPORTES LTDA
RECORRENTE : VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRENTE : AUTO ONIBUS LIDER LTDA
RECORRENTE : EXPRESSO COROADO LTDA
RECORRENTE : ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA FALIDO
RECORRENTE : VIACAO SAO PEDRO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BORGES DE MORAES - AM00A446
JOSÉ PERCEU VALENTE DE FREITAS - AM007200
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: VANDSON SOARES DA SILVA - AM007508
RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE - AM007576
INTERES.
: GLOBAL GNZ TRANSPORTES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
Documento eletrônico VDA54846948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:03
Código de Controle do Documento: f00182b1-de68-447a-b9f1-1b61f200f05a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:11:03
Código de Controle do Documento: f00182b1-de68-447a-b9f1-1b61f200f05a